Tribunal: TJSP
Processo: 1021179-56.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Home Care – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos, e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Home Care – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos, e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim – A assistência e a internação domiciliar devem ser prestadas no modo, forma e tempo prescritos, ainda que com profissionais próprios ou credenciados – Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP – Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a Operadora demonstre que existe, para a cura ou atendimento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, consoante entendimento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 - Reembolso – Paciente que optou pela internação em nosocômio e com profissional particulares – Reembolso devido nos limites do contrato – Recurso provido em parte.